Tribunal: STF
Processo: AI 155603
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
 CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.